Tribunal: TJPA
Processo: 0008208-29.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008208-29.2016.8.14.0201

APELANTE: MARIA CREUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. SÚMULA 240 DO STJ. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para anular sentença de extinção do processo e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da inobservância dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 274, parágrafo único, 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, postulando, ainda, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar os arts. 274, parágrafo único, 277 e 282, § 1º, do CPC;
(ii)
se a presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante dos autos e os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais seriam suficientes para afastar as formalidades exigidas para a extinção do processo por abandono da causa; e
(iii)
se há fundamento para modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito já apreciado.

4.

Embora configurada a omissão apontada, a integração da fundamentação não altera a conclusão adotada no julgamento originário, porquanto a presunção de validade das intimações prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não afasta o cumprimento das formalidades específicas exigidas para a decretação do abandono da causa.

5.

A extinção do processo por abandono demanda a observância estrita do procedimento previsto no art. 485, III e § 1º, do CPC, inclusive a intimação pessoal da parte para suprir a falta processual.

6.

Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, impõe-se a observância da prerrogativa de intimação pessoal da instituição, assegurada pelo art. 186, § 1º, do CPC e pelo art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, não podendo tal garantia ser afastada sob o argumento de ciência informal dos atos processuais.

7.

Os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais não autorizam a supressão de requisitos legalmente estabelecidos como condição para a prática de ato jurisdicional específico.

8.

Subsiste, ademais, outro fundamento autônomo para a manutenção do acórdão embargado, consistente na ausência de requerimento da parte ré para decretação do abandono, exigência consagrada pela Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

Cabível o acolhimento dos embargos apenas para integração da fundamentação e prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão e explicitar o enfrentamento dos dispositivos legais suscitados, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de validade das intimações prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não afasta a necessidade de observância das formalidades específicas exigidas para a extinção do processo por abandono da causa.

2.
A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui garantia processual indispensável, não sendo suprida por eventual ciência informal dos atos processuais.

3.
Os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais não autorizam a dispensa de requisitos legais expressamente previstos para a decretação do abandono da causa.

4.
Verificada omissão no acórdão, os embargos de declaração podem ser acolhidos para integração da fundamentação e prequestionamento da matéria, sem efeitos infringentes, quando inexistente alteração da conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, parágrafo único, 277, 282, § 1º, 485, III e § 1º, 1.022 e 186, § 1º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E A
COLHER
o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por MARIA CREUSA DA SILVA para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com observância do procedimento previsto no art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil, bem como das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

Sustenta a embargante
que
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos legais relevantes para a solução da controvérsia, especialmente os arts. 274, parágrafo único, 277 e 282, §1º, do CP;
que
a autora deixou de comunicar ao juízo a alteração de seu endereço, incidindo a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC;
que
a Defensoria Pública possuía ciência inequívoca dos atos processuais, circunstância evidenciada por sua atuação nos autos e pela indicação de endereço alternativo da assistida, de modo que eventual ausência de intimação pessoal formal não teria ocasionado prejuízo processual;
que
prevalece a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos arts. 277 e 282, §1º, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso da matéria federal invocada.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A controvérsia devolvida nestes aclaratórios restringe-se à alegada omissão do acórdão quanto à incidência dos arts. 274, parágrafo único, 277 e 282, §1º, do CPC.

Assiste parcial razão à embargante apenas para fins de integração da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado reconheceu que a situação retratada nos autos não configurava ausência superveniente de interesse processual, mas hipótese típica de abandono da causa, sujeita ao regime jurídico previsto no art. 485, III e §1º, do CPC. Além disso, assentou que não havia demonstração inequívoca do cumprimento de todas as exigências legais necessárias à extinção do processo, especialmente a intimação pessoal da Defensoria Pública e a existência de requerimento da parte ré, exigido pela Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao art. 274, parágrafo único, do CPC, é certo que a norma estabelece presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos quando a parte deixa de comunicar alteração de domicílio processual. Todavia, a incidência dessa regra não afasta as formalidades específicas exigidas para a configuração do abandono da causa.

Com efeito, a extinção do processo por abandono constitui medida excepcional e pressupõe o estrito cumprimento das garantias processuais previstas no art. 485, §1º, do CPC, dentre elas a intimação pessoal da parte para suprir a falta em prazo determinado.

Mais relevante ainda, no presente caso, é o fato de que a autora era assistida pela Defensoria Pública, instituição que possui prerrogativa legal de intimação pessoal, expressamente assegurada pelo art. 186, §1º, do CPC e pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994. O acórdão reconheceu justamente a inexistência de demonstração inequívoca do atendimento dessa exigência legal antes da decretação da extinção do processo.

Também não prospera a alegação fundada nos arts. 277 e 282, §1º, do CPC.

Embora o ordenamento jurídico prestigie a instrumentalidade das formas e determine o aproveitamento dos atos processuais quando alcançada sua finalidade sem prejuízo às partes, tal princípio não autoriza a supressão de formalidades expressamente previstas em lei como condição para a prática de ato jurisdicional específico.

No caso concreto, a exigência de intimação pessoal da Defensoria Pública não constitui mera formalidade destituída de relevância, mas garantia processual vinculada ao exercício da função constitucional de assistência jurídica integral e gratuita.

Além disso, a própria fundamentação do acórdão não se limitou à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. O julgado destacou igualmente a inexistência de requerimento da parte ré para decretação do abandono, requisito cuja observância decorre da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a existência de ciência informal da Defensoria Pública acerca da tramitação processual, remanesceria o vício decorrente da ausência de observância dos demais pressupostos legalmente exigidos para a extinção do feito por abandono.

Desse modo, os dispositivos invocados pela embargante não possuem aptidão para alterar a conclusão adotada no acórdão embargado, permanecendo íntegro o entendimento de que a sentença deveria ser anulada para que o juízo de origem observasse integralmente o procedimento legal previsto para eventual reconhecimento do abandono da causa.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno expressamente o exame dos arts. 274, parágrafo único, 277, 282, §1º, 485, III e §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como do art. 186, §1º, do CPC e do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, sem que isso implique conclusão diversa daquela adotada no julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E EXPLICITAR O ENFRENTAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, MANTENDO INTEGRALMENTE O RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026